Tribunal: TJPA
Processo: 0835992-94.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835992-94.2020.8.14.0301

APELANTE: GELSON ZORANTE BORGES, CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

APELADO: CHIBATAO NAVEGACAO E COMERCIO LTDA, J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA, GELSON ZORANTE BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATOS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por empresas rés e recurso adesivo interposto pelo autor contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, em razão de alegada falsa imputação criminal ocorrida durante viagem em embarcação vinculada à atividade empresarial das rés.

2.

A sentença condenou as requeridas ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais. As empresas sustentam, em preliminar, a incompetência da Justiça Comum, por se tratar de fatos decorrentes da relação de trabalho. O autor, em recurso adesivo, requer a majoração da indenização para R$ 300.000,00.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se compete à Justiça Comum Estadual ou à Justiça do Trabalho processar e julgar ação indenizatória fundada em fatos ocorridos durante a prestação de serviços, no contexto de relação laboral mantida entre as partes.

III. Razões de decidir

4.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido. No caso, os fatos narrados pelo autor decorreram diretamente da relação de trabalho, pois ocorreram durante viagem em embarcação das rés, quando o autor integrava a tripulação.

5.

A alegada falsa imputação criminal, a abordagem policial, a prisão em flagrante, a dispensa por justa causa e os prejuízos profissionais indicados estão ligados à dinâmica da prestação de serviços e à atuação de empregados e prepostos das empresas.

6.

Incide o art. 114, VI, da Constituição Federal, que atribui à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho.

7.

Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, os autos devem ser remetidos ao juízo trabalhista competente, preservando-se, provisoriamente, os efeitos da sentença até nova decisão do juízo competente, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC.

8.

O acolhimento da preliminar prejudica o exame das demais questões recursais, inclusive a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, o mérito da apelação principal e o pedido de majoração da indenização formulado no recurso adesivo.

IV. Dispositivo e tese

9.

Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Declarada a competência da Justiça do Trabalho. Determinada a remessa dos autos ao juízo trabalhista competente vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Apelação principal e recurso adesivo prejudicados.

Tese de julgamento:
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais quando a causa de pedir estiver diretamente vinculada a fatos ocorridos no contexto da relação de trabalho, ainda que a pretensão seja formulada sob fundamento de responsabilidade civil.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 114, VI; CPC, art. 64, §§ 1º, 3º e 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 392/TST; TJRS, Apelação Cível nº 5012725-39.2022.8.21.0022, Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary, 9ª Câmara Cível, j. 10.07.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0727488-77.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7ª Turma Cível, j. 28.08.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0024669-41.2021.8.19.0208, Rel. Des. André Luiz Cidra, 20ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

e RECURSO ADESIVO N° 0835992-94.2020.8.14.0301

APELANTE/RECORRIDO: CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA e J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA

APELADO/RECORRENTE: GELSON ZORANTE BORGES

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL

interposta por CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA e J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA

e RECURSO ADESIVO interposto por GELSON ZORANTE BORGES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial e condeno as requeridas a pagar ao requerente o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para fins de reparação dos danos morais sofridos em decorrência dos fatos descritos na inicial, que deverá ser corrigido a partir da publicação desta sentença pelo IPCA/FIPE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Narram os autos que
GELSON ZORANTE BORGES
ajuizou a
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS
contra
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
e
J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA
, com o objetivo de obter indenização por danos morais decorrentes de suposta falsa imputação criminal que teria resultado em prisão em flagrante, processo criminal e abalo à honra do autor.

Alega a parte autora que, no ano de 2014, mantinha contrato de trabalho com a empresa Chibatão, integrante do mesmo grupo econômico da J. F. de Oliveira Navegação Ltda., exercendo atividade marítima.

Sustenta que, em fevereiro de 2014, quando retornava de viagem de Manaus no empurrador
Jean Filho LIX
, ele e a tripulação foram surpreendidos por abordagem policial, sob acusação de violação de carreta e furto de pneus de motocicleta. Afirma que a notícia-crime teria partido da própria empresa empregadora.

O autor alegou que recebeu voz de prisão e foi levado à Delegacia Fluvial, sendo autuado em flagrante por furto qualificado e tráfico de drogas, “
passando o maior vexame de sua vida, submetido a situações degradantes, dormindo no chão, em condições insalubres, meio a ratos e baratas, acusado de um crime que não cometeu
”.

Alegou, ainda, que permaneceu preso por
7 dias
, teve de pagar fiança, contratar advogado e passou a sofrer consequências psicológicas e profissionais, inclusive dificuldade de recolocação no mercado de trabalho.

Para reforçar sua alegação, argumenta que foi absolvido criminalmente após aproximadamente
5 anos
de tramitação da ação penal, sustentando que o flagrante teria sido forjado e planejado pelas empresas requeridas. Aduz que os fatos lhe causaram grave abalo moral, psicológico, familiar e profissional.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:

(...)

DA PROVA DOCUMENTAL CARREADA NOS AUTOS

Com a inicial o requerente procedeu a juntada de prova documental que comprova a sua absolvição criminal dos fatos criminosos decorrentes da prática de furto que lhes fora imputado e descritos na inicial. Houve ainda a juntada do auto de prisão em flagrante do requerente juntado ID 17907070, ocorrida em 17.02.2014.

Com a contestação as requeridas procedem a juntada de cópia do auto de prisão em flagrante do requerente (ID 20148002), tornando o fato incontroverso, bem como cópia da reclamação trabalhista que tramitou na Justiça do Trabalho e documentos relacionados à relação trabalhista entre as requeridas e todos os envolvidos da tripulação.

DA PROVA TESTEMUHAL PRODUZIDA

O requerente em seu depoimento pessoal confirmou os fatos descritos na inicial, esclarecendo que não chegou a entrar com a reclamação trabalhista contra as requeridas, destacando que teria sido feito um flagrante preparado pelas suplicadas (furto de pneus da carreta) com a finalidade de macular a idoneidade do suplicante e justificar uma justa causa para dispensa na relação trabalhista (ID 38317985).

A testemunha arrolada pelo autor MARCELO BRUNO DO REIS PAIVA, nestes autos, foi deferida a contradita (fato retratado por este Juízo em ações semelhantes propostas contra a suplicada, onde entendeu pela inexistência do impedimento para depor da referida testemunha, ante ao posicionamento do TST acerca da matéria). Todavia, Marcelo não chegou a ser ouvido nestes autos.

A única testemunha ouvida nos autos foi arrolada pelas requeridas, LENILSON ALEXANDRE RODRIGUES (ID 38317985), onde declarou que:

“(...) é vistoriador de carretas; QUE em fevereiro de 2014 quando aconteceu a abordagem pela delegacia de polícia fluvial no empurrador JEAN FILHO LIX, o depoente se encontrava no porto da empresa requerida; QUE a abordagem ao empurrador ocorreu no trânsito entre Manaus/ Belém, porém não se recorda a localidade; QUE existia uma funcionária nesta viagem chamada SIMONE que teria comunicado a empresa que havia ocorrido um fato incomum, que estava sendo feita a retirada de material de uma das carretas que se encontrava na balsa; QUE diante desse fato a empresa requerida solicitou a delegacia de polícia fluvial a abordagem no empurrador; QUE SIMONE teria falado que a mercadoria estava sendo retirada pela tripulação; QUE o depoente na época era encarregado pela vistoria da empresa e a situação lhe foi repassada pela direção da empresa; QUE o depoente ao fazer a vistoria constatou que essa carreta teria sido violada a trava de segurança com uma perfuração feita por uma broca possivelmente; QUE a grade de madeira com amarras de corda tinham sido violadas; QUE depois de uma vistoria minuciosa no porto constatou a falta de mais de 200 pneus de motocicleta; QUE se recorda vagamente do autor; QUE o autor foi demitido por justa causa, não só ele, mas toda a tripulação; QUE não tem conhecimento local onde foram retirados esses pneus, pois apenas participou da vistoria. (...) QUE a vistoria foi feita na presença da tripulação, polícia fluvial, clientes e seguradora; QUE quando recebe a carreta para o transporte é feita uma vistoria inicial nos lacres e o recebimento das notas fiscais das mercadorias e quando chega ao destino, se for identificado rompimento do lacre ou algum sinal de violação, é acionada a seguradora, o cliente e com base na nota fiscal é feita a conferência da mercadoria. (...) QUE o chefe se segurança era chamado de UBIRATÃ, salvo engano; QUE no momento da vistoria o segurança MARCELO BRUNO estava presente; QUE na hora da conferência da mercadoria, MARCELO BRUNO estava presente; QUE o depoente afirma que faltou mercadoria na carreta e desconhece porque MARCELO BRUNO em suas declarações falou que não; QUE a vistoria foi feita no intervalo do almoço, durante o dia, porém, a embarcação depois de abordada foi conduzida pela delegacia da polícia fluvial para o porto da requerida e atracada durante a madrugada; QUE foi feita a primeira vistoria de equipamento, logo no início da manhã, porém a vistoria de carga foi feito no intervalo do almoço; QUE o depoente participou das duas vistorias; QUE a vistoria foi feita dentro do porto da requerida; QUE a primeira constatação foi de violação do lacre e trava de segurança da carreta, porém como a carreta violada estava em cima do empurrador em um local de difícil retirada, teve de tirar as demais carretas para desobstruir a passagem da carreta violada e leva-la para um local adequado no porto para fazer a segunda vistoria que seria de conferencia da mercadoria com a finalidade de identificar qual produto e quantidade que teria sido subtraído, sendo que estas vistorias foram feitas na presença da tripulação, do chefe de segurança da empresa, do perito do Renato Chaves e dos policiais fluviais, seguradora e clientes; QUE a tripulação não acompanhou as vistorias, porém, se encontrava na empresa; QUE o depoente não recebeu nenhuma ligação da empresa orientando que era para afirmar que a mercadoria tinha sido furtada até porque a tripulação já estava presa; QUE o depoente não tem vínculo com a empresa requerida e saiu da empresa a pedido há 3anos; QUE o depoente foi quem vistoriou a carreta violada”.

Analisando as declarações da referida testemunha, verifica-se que a denúncia de furto foi feita por uma funcionária das requeridas, SIMONE, que fazia parte da tripulação, na ocasião, como cozinheira, onde teria informado que a mercadoria estava sendo retirada pela tripulação. Com base nessa informação, as requeridas teriam entrado em contato com a polícia fluvial e solicitou a abordagem na embarcação, antes que atracassem no porto de destino.

Verifica-se que foi dada voz de prisão para o requerente e preso em flagrante ainda na abordagem, durante a viagem, tanto é que quando a embarcação atracou no porto, toda a tripulação foi levada para a delegacia de policial onde foi lavrado o auto. Contudo, estranhamente, o requerente foi preso mesmo sem a comprovação da materialidade, pois não tinha ainda sido vistoriada a suposta carreta violada e nem feita a conferência da mercadoria ainda, pois essa conferência somente foi feita pela parte da tarde, conforme as declarações.

Nota-se ainda que o produto supostamente furtado seria mais de 220 pneus de motocicleta. Todavia, a própria testemunha declara que incialmente teria feito a constatação apenas do rompimento do lacre da carreta e trava de segurança, contudo, como a carreta violada estava em cima do empurrador em
um local de difícil retirada
,
teve de tirar as demais carretas para desobstruir a passagem da carreta violada e leva-la para um local adequado no porto para fazer a segunda vistoria que seria de conferencia da mercadoria com a finalidade de identificar qual produto e quantidade que teria sido subtraído
.

Vê-se que a suposta carreta violada estava em um local de difícil retirada, com outras carretas na frente, de forma que não é crível se retirar 200 pneus de motocicleta facilmente, na surdina, sem que ninguém visse a movimentação, inclusive SIMONE. E não seria apenas retirar esses pneus mas também colocá-lo em um veículo para leva-los do empurrador. Tudo isso se exige uma logística que não teria como ser realizada sem a ciência de todos, inclusive de SIMONE.

Simone ao fazer a comunicação do fato para as requeridas, não descreve que mercadoria estaria sendo furtada, mas tão somente que mercadoria estaria sendo retirada pela tripulação.

O que se depreende é que quem acionou a polícia fluvial informando de furto de carga foram as requeridas, devendo, por conseguinte, responder pelos atos que extrapolaram o exercício regular do direito de comunicação de crime e que geraram dano ao autor.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS REQUERIDAS

O art. 186, do CC preceitua que: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Da mesma forma reza o art. 927, do diploma legal precitado: aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, ante os requisitos legais precitados, eventual dano sofrido pelo requerente deve ser reparado pelas requeridas. É certo que as requeridas agiram em conformidade com o direito, ao comunicar àqueles fatos a autoridade competente, pois chegou ao seu conhecimento a ocorrência de um suposto crime em uma de suas embarcações. Todavia, não se pode permitir que para dar legalidade ao flagrante ter de criar fatos que configuraria o delito de furto, qual seja, o desvio de 200 pneus de motocicleta, uma vez que pela narrativa dos fatos apurados não teria como ser desviado essa quantidade de pneus da carreta, ante as circunstâncias apresentadas (carreta de difícil acesso em razão de outras duas carretas na frente), sendo que tal desvio de mercadoria teria sido feito possivelmente no interior do porto das requeridas quando da conferência, sem qualquer participação do autor.

É certo que o dano, mesmo o exclusivamente moral, deve guardar nexo de causalidade com um ato ilícito, caracterizado como sendo aquele praticado em desacordo com a norma jurídica, causando prejuízo a outrem. Portanto, para a própria ocorrência do dano, faz-se necessária a presença do ato ilícito ou abuso do direito, ressalvadas, obviamente, as hipóteses de responsabilidade objetiva e a responsabilidade por atos lícitos (que também é objetiva, mas que com aquela categoria não se confunde).

No caso concreto, observa-se que o requerente foi absolvido da acusação criminal, na esfera penal, pela não comprovação da autoria. Contudo, tal fato por si só, não gera o direito ao autor em pleitear indenização pelos danos morais sofridos das requeridas, pelo simples fato de terem sido as responsáveis pela notícia crime. Deve ficar provado que as suplicadas agiram de má-fé com fim de provocar a prisão do requerente, maliciosamente.

Neste diapasão, este Juízo restou convencido que os pneus de motocicleta (200 unidades) não foram retirados de dentro da carreta no decorrer da viagem do empurrador no trajeto Manaus/Belém, mas sim, após a abordagem policial, no porto das requeridas na cidade de Belém, quando da conferência realizada pelos funcionários da suplicada. As circunstâncias fáticas apresentadas indicam para esse cenário.

DOS DANOS MORAIS

O dano moral, em uma perspectiva ampla, pode ser caracterizado quando se verifica lesão à direitos da personalidade, de modo que a dignidade da pessoa humana é transgredida, havendo, por conseguinte, violações ao íntimo do sujeito, à honra, à reputação e aos sentimentos da pessoa.

Dessa forma, o dano moral pode ocorrer em razão de ofensa à honra subjetiva (compreendida como a autoimagem do sujeito), bem como quando acontece ofensa à honra objetiva (compreendida como o retrato social do sujeito perante a comunidade na qual ele se insere), ou, ainda, quando restar caracterizada ofensa a outros direitos da personalidade.

Neste aspecto, a jurisprudência tem compreendido que a pessoa física pode sofrer dano de ordem extrapatrimonial quando é forçada a experimentar sentimentos tais como angústia, dor, sofrimento, abalos psíquicos, humilhação, desestabilidade emocional, diminuição da dignidade, etc. sendo que em determinados casos, o dano se dá de forma in re ipsa, diante do notável abado à honra do consumidor, por exemplo.

No caso em análise entendo que restou caracterizado o dano moral do autor, uma vez que pelo ato ilícito praticado pelas requeridas, o autor ficou preso por 7 dias, teve de pegar dinheiro emprestado para o pagamento da fiança, e ainda, ficou desempregado por longos anos, sem poder exercer sua atividade profissional, tendo de fazer bicos para sobreviver, além de responder por 05 anos um processo criminal.

Nessa linha, entendo que houve a comprovação de repercussão negativa que tenha ocorrido com o requerente em decorrência de ato praticado pelo requerido.

Diante do exposto, procedente é o pedido de reparação dos danos morais.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Diante da sucumbência, as despesas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

III – DISPOSITIVO

Por todo o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e condeno as requeridas a pagar ao requerente o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para fins de reparação dos danos morais sofridos em decorrência dos fatos descritos na inicial, que deverá ser corrigido a partir da publicação desta sentença pelo IPCA/FIPE, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor da condenação.

Determino a extinção do processo com a resolução do mérito, forte no art. 487, inciso I, do CPC.

Transitado em julgado a presente decisão e pagas as custas devidas, arquive-se os autos, dando-se baixa, caso não haja provocação da parte interessada na execução do julgado, em 06 meses.

Ficam as partes desde logo advertidas que constatada a ausência de pagamento das custas, o débito será inscrito junto a Dívida Ativa do Estado.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos de declaração para rediscussão do mérito da presente decisão importará na aplicação das penalidades do art. 1.026, § 2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2022

SILVIO CÉSAR DOS SANTOS MARIA

Juiz de Direito Titular da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém

Inconformadas,
CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA
e
J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA
interpuseram
apelação
, alegando preliminarmente a incompetência da Justiça Comum, sob o fundamento de que os fatos decorreriam da relação de trabalho, atraindo a competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114 da Constituição Federal e da Súmula 392 do TST.

No mérito, sustentam que apenas comunicaram à autoridade policial a ocorrência de indícios de crime a bordo da embarcação, sem imputar diretamente ao autor a autoria delitiva.

Alegam que a prisão, o indiciamento e a ação penal decorreram da atuação da Polícia Judiciária e do Ministério Público, inexistindo nexo causal entre a conduta das empresas e os danos narrados. Defendem que a sentença criminal absolutória reconheceu ausência de prova de autoria, mas não afastou a materialidade do delito. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões,
GELSON ZORANTE BORGES
defende a manutenção da sentença e suscita preliminar de não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que as empresas teriam apenas repetido argumentos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Sustenta que restou demonstrada a responsabilidade das rés pela falsa acusação e pelos danos sofridos.

O autor também interpôs
apelação adesiva
, insurgindo-se exclusivamente contra o valor da indenização. Afirma que o montante de
R$ 50.000,00
seria irrisório diante da gravidade dos fatos, pois ficou preso por
7 dias
, respondeu a processo criminal por
5 anos
, foi acusado de furto qualificado e associação criminosa, sofreu abalos psicológicos e teria sido totalmente absolvido. Requer a majoração da indenização para
R$ 300.000,00
.

Em contrarrazões à apelação adesiva, as empresas sustentam que o pedido de majoração é desproporcional e sem respaldo jurídico. Reiteram que não imputaram crime ao autor, mas apenas acionaram a autoridade policial diante de indícios de crime na embarcação. Argumentam que eventual dano decorreu da atuação estatal, e não de conduta ilícita das apeladas. Requerem o desprovimento da apelação adesiva e o afastamento da alegação de litigância de má-fé.

Por fim, o feito encontra-se em grau recursal, discutindo-se, de um lado, a pretensão das empresas de afastar a condenação indenizatória e, de outro, a pretensão do autor de majorar o valor fixado a título de danos morais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal comporta exame prioritário da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum, suscitada pelas apelantes CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA., ao argumento de que a causa de pedir remota e próxima da demanda indenizatória encontra-se diretamente vinculada à relação de trabalho mantida entre as partes.

A preliminar merece acolhimento.

Com efeito, a competência jurisdicional define-se, em regra, pela natureza da causa de pedir e do pedido formulado na petição inicial. No caso concreto, embora a pretensão tenha sido deduzida sob a roupagem de ação de reparação por danos morais, verifica-se que os fatos narrados pelo autor decorreram, de modo direto e imediato, do contexto da relação laboral existente com as requeridas, pois a alegada falsa imputação criminal, a abordagem policial, a prisão em flagrante e os prejuízos morais e profissionais invocados teriam ocorrido durante viagem realizada em embarcação vinculada à atividade empresarial das rés, quando o autor integrava a tripulação.

A própria narrativa inaugural, a instrução probatória e a sentença recorrida evidenciam que o núcleo fático da demanda está indissociavelmente atrelado à prestação de serviços marítimos, à dinâmica interna da embarcação, à atuação de empregados e prepostos das empresas, à apuração de suposto furto de carga transportada e às consequências funcionais decorrentes do episódio, inclusive dispensa por justa causa e alegada dificuldade de recolocação profissional.

Nesse cenário, não se está diante de ilícito civil autônomo, estranho ao vínculo laboral, mas de pretensão indenizatória fundada em fatos ocorridos no ambiente e em razão da relação de trabalho. Incide, portanto, o art. 114, VI, da Constituição Federal, segundo o qual compete à Justiça do Trabalho processar e julgar “as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho”.

No mesmo sentido dispõe a Súmula 392 do Tribunal Superior do Trabalho:

“Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido.”

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REPARAÇÃO DE DANOS. CAUSA DE PEDIR ATRELADA À ALEGADA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. A COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E/OU PATRIMONIAIS DECORRENTE DE RELAÇÃO DE TRABALHO É DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DA EC Nº 45/2004. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA A EFEITO DE DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. ART. 114, INCISO VI, DA CF. DECLINADA, EX OFFICIO, A COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJ-RS - AC: 50127253920228210022, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, julgado em 10/07/2023, publicado em 10/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 114, VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ENUNCIADO N. 392 DA SÚMULA DO C. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. FATOS OCORRIDOS EM CONTEXTO DE RELAÇÃO DE TRABALHO. ENTREGADORES DE MERCADORIAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. (...) Se os fatos ocorreram no âmbito de relação de trabalho, em depósito de uma das rés a quem os agravantes prestavam serviços de entregas de mercadorias, escorreita a r. decisão recorrida ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da causa.”
(TJ-DF 07274887720248070000, Relatora: Sandra Reves, 7ª Turma Cível, julgado em 28/08/2024, publicado em 17/09/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO TRABALHISTA. CAUSA DE PEDIR ATRELADA À RELAÇÃO DE TRABALHO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL PARA PROCESSAR E JULGAR DEMANDA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE RELAÇÃO DE EMPREGO. APLICAÇÃO DO ART. 114, VI, DA CRFB/88. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO E. STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO RECONHECIDA, EX OFFICIO, PARA DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO TRABALHISTA COMPETENTE. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO.”
(TJ-RJ - APL: 00246694120218190208, Relator: Des. André Luiz Cidra, Vigésima Câmara de Direito Privado, julgado em 17/08/2023, publicado em 23/08/2023).

Assim, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual, impõe-se a remessa dos autos ao juízo competente, nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC.

Deve-se observar, contudo, o disposto no art. 64, § 4º, do CPC, segundo o qual, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Desse modo, os efeitos da sentença recorrida devem ser preservados provisoriamente até ulterior deliberação pelo órgão jurisdicional competente, a quem caberá reexaminar, ratificar, modificar ou invalidar os atos decisórios já praticados, conforme entender de direito.

Em razão do acolhimento da preliminar de incompetência absoluta, resta prejudicado o exame das demais questões recursais, inclusive a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, o mérito da apelação principal e o pedido de majoração indenizatória formulado no recurso adesivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL, para declarar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos ao juízo trabalhista competente, vinculado ao Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região.

Em consequência, JULGO PREJUDICADOS a apelação interposta por CHIBATÃO NAVEGAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. e J. F. DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA., bem como o recurso adesivo interposto por GELSON ZORANTE BORGES, ressalvado ao juízo competente o reexame dos atos processuais já praticados.

Nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil, ficam conservados os efeitos da sentença proferida pelo juízo incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/06/2026